Tribunal: TJMT
Processo: 0008357-84.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008357-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVECI SEVERO DA SILVA - CPF: 922.916.608-10 (APELANTE), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (ADVOGADO), ANTONIO SEVERO DA SILVA - CPF: 123.494.378-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOVECI SEVERO DA SILVA - CPF: 922.916.608-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO SEVERO DA SILVA - CPF: 123.494.378-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SEVERO DA SILVA (APELANTE), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 394.404.276-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRATEC FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 36.885.945/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 007.971.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDA MARIA BERNARDES DE MEDEIROS - CPF: 009.752.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 313.840.136-87 (ADVOGADO), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (ADVOGADO), Maria José da Silva - CPF n. 034.661.258-63 (APELANTE), PAULO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 313.840.136-87 (ADVOGADO), LANAIRA DA SILVA - CPF: 333.599.858-85 (ADVOGADO), MARIA IVANILDA DA SILVA - CPF: 095.599.118-80 (APELANTE), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (APELANTE), IVANETE MARIA DA SILVA VISANI - CPF: 445.553.931-04 (APELANTE), CARTEIRA DE IDENTIDADE (APELANTE), JUVENCI SEVERO DA SILVA - CPF: 142.028128-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – POSTERIOR PERMUTA DE TERRAS FIRMADA PELO DEVEDOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA GARANTIA REAL PELO ADQUIRENTE – INVIABILIDADE DE CANCELAMENTO DA PENHORA QUE FAVORECE O CREDOR HIPOTECÁRIO –

VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Constituindo o imóvel penhorado garantia hipotecária de cédula de crédito industrial devidamente registrada, evidencia-se escorreita a penhora e, assim, improcedentes os embargos de terceiro
”. (STJ, AR nº 3.395/MG, DJe de 04/12/2012).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que o imóvel com matrícula 394 do CRI de Pedra Preta (MT) foi adquirido por seus genitores, já falecidos, por Instrumento Particular Irretratável de Permuta de Imóveis Rurais firmado em 16-11-1994, o que foi corroborado por prova testemunhal.

Aduzem que sua família detém regularmente a posse desde então, e que o local está arrendado para terceiro.

Ressaltam que o Contrato celebrado pelo agora
de cujus
é anterior à garantia registrada em favor do apelado. Acrescentam que esse fato e os quase 30 anos de posse legitimam o cancelamento da penhora realizada na Execução n. 0004248-28.1997.8.11.0003.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 170270434.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os 598 hectares que compõem o imóvel com matrícula 394 do CRI de Pedra Preta (MT) foram adquiridos por Edmar Guedes de Medeiros e Gilda Maria Bernardes de Medeiros em 19-8-1992 e receberam a denominação de Fazenda Torrão de Ouro.

Em 30-6-1993 essa área foi dada em garantia real do pagamento de duas Cédulas de Crédito Industrial (n. 92/00662-0 e 93/00410-9) emitidas pela empresa Gratec Formulários Contínuos Ltda., cujo quadro societário era composto pelo casal Edmar e Gilda, em favor do Banco apelado, mediante o registro de hipoteca cedular de primeiro grau.

Em 16-11-1994, sem a formal anuência do credor hipotecário, a Fazenda foi objeto de Contrato de Permuta Irretratável celebrado com o casal Antônio Severo da Silva e Marina Maria do Espírito Santo da Silva, terceiros embargantes que distribuíram esta demanda (n. 0008357-84.2017.8.11.0003).

Em troca da Fazenda Torrão de Ouro, situada em Pedra Petra, Edmar e Gilda teriam recebido de Antônio e Marina 9.900 hectares em Paranatinga (MT).

Os alienantes (Edmar e Gilda) protocolaram em 10-5-2000 a Ação Cautelar Inominada n. 0002030-22.2000.8.11.0003 sob a alegação de que o apelado estava causando grandes prejuízos porque primeiro manifestou a intenção de concordar com a substituição da garantia hipotecaria, mas depois da alteração de seus dirigentes não concretizou esse compromisso.

Em 15-5-2000 foi deferida medida liminar para o cancelamento da hipoteca na matrícula de Pedra Preta para que a área maior, recém-adquirida pelos devedores, passasse a garantir o pagamento das Cédulas de Crédito Industrial n. 92/00662-0 e 93/00410-9.

Já no dia seguinte (em 16-5-2000) a matrícula 394 do CRI de Pedra Preta foi transferida para o nome de Antônio e Marina.

Contudo, a citada decisão interlocutória foi reformada por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 14.465, que no julgamento de 1º-4-2002 destacou que tal permuta deveria necessariamente contar com a anterior e formal anuência do credor hipotecário, que não poderia ser obrigado a aceitar área diversa, ainda que supostamente maior e mais valiosa.

Em 3-8-2004 a Cautelar Inominada n. 0002030-22.2000.8.11.0003 foi julgada improcedente pelo mesmo fundamento, sendo determinada a manutenção da garantia em favor do apelado tal como contratada.

A matrícula 394 voltou à sua configuração original em 30-7-2003, e o mesmo foi providenciado em relação à área rural de Paranatinga (MT).

Antônio e Marina tanto tinham conhecimento desses trâmites processuais e cartorários que em 21-8-2012 ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer n. 0009373-63.2012.8.11.0003 contra os alienantes Edmar e Gilda, objetivando forçá-los a providenciar a baixa do gravame registrado em benefício do apelado desde 1993.

Apesar disso, em 6-9-2017 o espólio de Antônio opôs estes Embargos de Terceiro se dizendo surpreso com a penhora e leilão das terras de Pedra Preta na Execução n. 0004248-28.1997.8.11.0003, movida pelo apelado contra a empresa Gratec Formulários Contínuos Ltda.

A lide n. 0008357-84.2017.8.11.0003 foi julgada improcedente porque Antônio e Marina sempre souberam do registro anterior da hipoteca em favor do apelado e optaram por ignorá-la, não buscando a remissão, por isso não poderiam ser considerados possuidores de boa-fé.

Se a permuta realizada em 1994 não contou com a anuência do credor hipotecário, esse ajuste só produziu efeitos entre as partes, e não ao titular da garantia real, que, por outro lado, pretende a satisfação do seu crédito desde 1997.

O contexto dos autos mostra que os apelantes não detêm justo título e que a posse por eles defendida é injusta, na acepção jurídica desse termo, visto que é precária.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. OFENSA A SÚMULA 84 DO STJ E AO ART. 674 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA ÁREA HIPOTECADA. DIREITO REAL. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA. BEM DADO EM GARANTIA EM DATA ANTERIOR A COMPRA PELOS EMBARGANTES. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VNEDA QUE CITA A EXISTÊNCIA DA HIPOTECA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EMBARGANTES QUANTO À EXISTÊNCIA DA GARANTIA REAL
. OFENSA AO RESP 602338. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE APLICA AO CASO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 805 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da leitura da súmula 84 do STJ se depreende que é possível a oposição e embargos de terceiro fundado em alegação da posse oriunda de compromisso de compra e venda, isto é, a súmula somente esclarece quanto à admissibilidade ou não dos embargos de terceiro, o que não se confunde com o mérito do julgamento dos embargos de terceiro. 2. O direito real de garantia adere-se ao bem gravado por inteiro e a cada uma de suas partes. Assim, resta consagrado consagra o princípio da indivisibilidade do direito real de garantia, 3. Não prospera a irresignação recursal, eis que, a hipoteca é um direito real de garantia, caracterizada pela indivisibilidade (art. 1.419, CC), e, assim sendo, todo o bem hipotecado garante o pagamento, de modo que, não há falar em sua redução, pois o valor que sobejar, após a quitação da dívida exequenda, será, oportunamente, restituído aos devedores. 4.
No caso concreto, quando da aquisição do imóvel em questão o bem imóvel já gravado de ônus real (hipoteca) e os Apelantes sabiam que ele já estava hipotecado em favor do Banco do Brasil S.A., de forma que a escritura pública de compra e venda somente produz efeitos entres as partes, não sendo oponível ao credor hipotecário
. 5.
inexiste ofensa ao REsp 602.338, isto porque ao analisar o voto do respectivo REsp verifico que na situação fática discutida a promessa de compra e venda se realizou previamente a penhora, e, na situação retratada nos autos a hipoteca é anterior a compra do imóvel pelos Apelantes que possuíam ciência inequívoca da sua existência
. 5. Recurso Desprovido”.
(TJMT, N.U 0002329-91.2017.8.11.0006, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-4-2019, DJE de 26-4-2019, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO –
BEM HIPOTECADO E COM REGISTRO DA HIPOTECA E DA PENHORA AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA – TERCEIRO QUE ALEGA SER LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE – SUBMISSÃO AO EFEITO ERGA OMNES DA HIPÓTECA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/73, art. 1.046; atualmente, CPC/15, art. 674). 2. “
Constituindo o imóvel penhorado garantia hipotecária de cédula de crédito industrial devidamente registrada, evidencia-se escorreita a penhora e, assim, improcedentes os embargos de terceiro
. (STJ – Segunda Seção – AR nº 3.395/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2012 - DJe 04/12/2012). 3. Uma vez que a prática de atos atinentes à alienação judicial do bem diz respeito ao campo do direito de propriedade, não há óbice ao prosseguimento dos atos de alienação judicial de imóvel há muito hipotecado e penhorado, ambos os eventos devidamente registrados na matrícula do bem, nos autos da execução conexa”
. (TJMT, N.U 0001495-37.2015.8.11.0078, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-10-2021, DJE de 9-11-2021).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024